Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECUSA DA OFERTA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. ERRO GROSSEIRO DE PRECIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial e a condenou à seguinte obrigação: cumprir a oferta de venda do aparelho SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 5G, pelo valor de R$2.699,55 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) erro grosseiro na precificação do produto ofertado; (ii) responsabilidade da ré pelo cumprimento da oferta; e (iii) conversão da obrigação em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e, no caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação no contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor” (STJ, REsp 1872048/RS, 2019/0301210-9, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.2.2021).
6. Sobre a hipótese de erro grosseiro na precificação, reputo esclarecedora a seguinte lição doutrinária: “Em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual as partes (fornecedor e consumidor) deverão agir com base na lealdade e confiança, tem-se admitido o chamado ‘erro grosseiro’ como forma de não responsabilizar o fornecedor. O erro grosseiro é aquele erro latente, que facilmente o consumidor tem condições de verificar o equívoco, por fugir ao padrão normal do que usualmente acontece.” (GARCIA, Leonardo. Curso de Direito do Consumidor. 14a ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 241).
7. No caso, em 02/05/2024 o autor adquiriu o aparelho celular SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 5G, pelo valor ofertado de R$2.699,55 (ID 69533865 e 69533866), produto vendido e entregue pela loja oficial da Samsung, conforme anunciado no site da empresa Americanas (ID 69533868). A ré, no entanto, comunicou o cancelamento da transação comercial ao autor, fato ocorrido 3 (três) dias depois da aquisição do produto (ID 69533867).
8. Ante a recusa da oferta e não evidenciado erro grosseiro na precificação, assiste ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e à sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, além de perdas e danos, nos termos do art. 35 do CDC. Assim, tendo o autor optado pelo cumprimento forçado da obrigação, escorreita a sentença que condenou a ré à obrigação de cumprir a oferta anunciada.
9. Outrossim, as astreintes têm natureza coercitiva, destinadas a compelir o devedor a cumprir sua obrigação dentro de um prazo razoável. E a conversão da obrigação de fazer em pagamento de perdas e danos não exclui a multa diária aplicada até então, pois visa assegurar o cumprimento da obrigação in natura (Acórdão 600530, 20120110143478APC, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2012, publicado no DJe: 04/07/2012.).
10. Nas obrigações de fazer, especialmente em relações de consumo, a tutela específica tem prioridade. A conversão em perdas e danos só ocorre quando o cumprimento ou um provimento equivalente não são possíveis. O art. 84 do CDC confirma essa preferência pela tutela específica ao consumidor e indica providências práticas se o adimplemento for inviável (Acórdão 1912117, 0726574-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.).
11. Destarte, inexistindo prova cabal da impossibilidade do cumprimento da obrigação fixada em sentença nesse momento processual, configura-se legítimo o ato judicial que fixou a multa para compelir a parte a cumprir a sentença (Corte Especial. EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Custas recolhidas (ID 69533892). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 30, 35; CC, art. 499; CPC, art. 500.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1872048/RS, 2019/0301210-9, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.2.2021; TJDFT, Acórdão 600530, 20120110143478APC, Rel. ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 13/06/2012; TJDFT, Acórdão 1912117, 0726574-13.2024.8.07.0000, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/08/2024; STJ, Corte Especial. EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021.